Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724521-33.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: WELLYSON DE SOUSA MAGALHAES APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se C.B.M. para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada em contrarrazões por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 66324139). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator